Tribunal: TJDFT
Processo: 0047422-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047422-21.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO DESPACHO Na petição de ID no 13301794, o recorrido informa que tem interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF relativo aos expurgos inflacionários. Esclareço ao recorrido que a plataforma on line criada com o fim específico de concretizar o pacto firmado na Corte Suprema já se encontra em funcionamento, devendo a parte manifestar sua adesão por intermédio daquele recurso virtual. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007